Tribunal: TJDFT
Processo: 0728091-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em Ação de Busca e Apreensão, julgou prejudicada as teses de defesa apresentada pela ré e determinou prazo para apresentação dos documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. A Agravante sustenta, em síntese, a ausência de requisito indispensável para a concessão de liminar de busca e apreensão, pois a notificação extrajudicial é inválida. Defende que a notificação extrajudicial deve ser expedida por cartório da Comarca do domicílio do devedor, além de que o réu deve ser devidamente notificado, não podendo ser assinada por pessoa diversa. Aduz que ajuizou Ação de Revisão de Cláusulas c/c Ação Consignatória perante o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, conforme os autos no. 8001567- 11.2018.8.05.0154, distribuída no dia 25/05/2018, devendo ser reconhecida a conexão entre os feitos a fim de receberem julgamento simultâneo. Requer o desbloqueio do veículo via sistema Renajud em razão dos depósitos judiciais realizados na ação revisional citada, estando comprovada a purgação da mora. Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o deferimento de efeito suspensivo ante a ausência de notificação extrajudicial válida e o reconhecimento da conexão entre as ações. No mérito, pugna pela revogação da decisão que concedeu a liminar para busca e apreensão do bem e, consequentemente, a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com a determinação de desbloqueio do veículo no sistema Renajud. Ausente preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade de justiça, com efeitos apenas para este recurso, considerando que o pedido do benefício ainda não foi examinada nos autos de origem, conforme se observada da decisão agravada. Passo, pois, a analisar o pedido liminar relativo à busca e apreensão. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Imprescindível, contudo, o concurso dos requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais a suspensão dos efeitos da Decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela pretendida não tem como prosperar. No caso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam suspender os efeitos da decisão agravada, que foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão do veículo Ford/Fiesta, placa JIC8807, alienado fiduciariamente para garantia de Cédula de Crédito Bancário n. 77177871, no valor de R$ 16.409,94, tendo a ré inadimplindo e o autor promovido sua notificação. A liminar de busca e apreensão foi deferida (ID 34798808), bem como, promovida a restrição de circulação do veículo (ID 36411140). Diligência realizada no endereço da ré (Qd. 406, Cj. S, Lt. 10, Recanto das Emas/DF), restou infrutífera, eis que a ré é desconhecida no logradouro (ID 36798901). O autor requereu a baixa de eventual restrição no realizada por este Juízo, ante seu desinteresse na providência (ID 37528822). Ante a frustração da busca e apreensão do veículo no endereço fornecido no contrato, o autor pugnou pela realização de pesquisas de endereços em sites conveniados (ID 38357350). ID 44186729 – INDEFERIDA a pesquisa de endereço da ré, ocasião em que determinou a baixa da restrição RENAJUD, bem como, determinou o impulso processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. A diligente Serventia Judicial promoveu a exclusão da restrição de circulação do veículo objeto dos presentes autos (ID 45429924). O autor apresentou pedido de reconsideração quanto ao indeferimento de pesquisas para localização do endereço da ré (ID 46945610). ID 47402183 – Despacho ratificando decisão anterior, concedendo nova oportunidade para impulso processual adequado. O autor reitera pedido de pesquisas para localização da ré (ID 48452932). ID 51900561 – Despacho nada a prover, visto que o pedido já fora apreciado. A ré compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação (ID 53206645). Suscita preliminares de carência de ação e conexão, sob a alegação de ação revisional em curso perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, processo n. 8001567-11.2018.8.05.0154. No mérito alega a ausência de notificação extrajudicial e questões relativas à revisão do contrato. O autor apresentou defesa à impugnação, pugnando pelo indeferimento das teses processuais e materiais para, em consequência, consolidar a posse em favor do autor (ID 53842052). Vieram os autos conclusos. Decido. Gratuidade de justiça. A ré formulou pedido de gratuidade de justiça, contudo não carreou documentos que pudessem comprovar o estado de miserabilidade jurídica alegado (ID 53206648). O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora, para a concessão da gratuidade, não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira da parte. No caso, há elementos para afastar a presunção, em especial: natureza e objeto discutidos na causa; contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria Pública; e aprovação de cadastro para contratação de empréstimo no valor de R$ 16.409,94, para resgate em parcelas mensais no importe de R$ 599,61 cada (ID 37282871). Na hipótese vertente, necessário se faz o controle judicial de modo a impedir que o benefício seja deferido indistintamente a quem dele não necessita. Da análise dos documentos que forem juntados, será possível averiguar se a parte tem ou não condições de arcar com as custas de ingresso, as quais, na Justiça do Distrito Federal, tem a modicidade por característica. Ademais, é comum, pela natureza e objeto desse tipo de lide, as partes pretenderem furtar-se aos ônus de eventual sucumbência. Posto isso, demonstre a parte ré a miserabilidade jurídica alegada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, mediante a juntada de: a) comprovante de renda mensal pessoa e de eventual cônjuge ou companheiro(a); b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge/companheiro(a), dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Ressalto que, como o TJDFT é órgão da União, este Juízo utiliza como parâmetro para presumir a hipossuficiência a Resolução no 134, de 07 de dezembro de 2016, da Defensoria Pública da União, segundo a qual "Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais)", sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a referido valor. Defesas Preliminares e de Mérito. A ação de busca e apreensão é dotada de autonomia processual e de cognição limitada que a torna imune a eventual revisão do valor do débito contratual em outra demanda, nos termos da súmula 380 do STJ. “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” Logo, tenho que prejudicada as preliminares, face estarem amparadas na existência de ação revisional em curso. No mérito, a ré sustentou as mesmas teses listadas na revisional, as quais são incompatíveis com o procedimento de busca e apreensão, repiso, em face da sua cognição limitada. Quanto a busca e apreensão propriamente dita, alegou irregularidade na constituição em mora em face da ausência de notificação extrajudicial (art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69). O deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação da constituição em mora por meio de notificação do devedor fiduciante, nos termos da súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A redação atual do DL 911/69, art. 2o, § 2o é literal no sentido de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, sendo suficiente para a caracterização da mora do devedor, o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido quando da contratação. A notificação foi entregue no endereço que consta do contrato (ID 23048700), o que atesta a sua regularidade. Ademais, a contratante deve fornecer seus dados corretamente quando da contratação, bem como manter o endereço atualizado até o término do negócio jurídico celebrado com a contratada, em atenção aos princípios da boa-fé e lealdade contratual. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: “(...) I - Conforme enuncia o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 para que o credor ou proprietário fiduciário possa propor a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, exige-se tão somente a comprovação do negócio jurídico celebrado e a constituição em mora do devedor. II – A comprovação da constituição da mora exige que a notificação seja entregue no endereço consignado no contrato. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1255779, 07052658220198070008, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. “(...) 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação dessa mora por meio de notificação do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ). 2. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, as partes devem informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa. Logo, se o devedor descumpre sua obrigação de atualização de endereço, assume as consequências de sua desídia, não podendo vir ao juízo invocar nulidade de ato. Enfim, se constatado que o credor enviou a notificação para o mesmo endereço constante do contrato e que houve devolução por mudança ou desconhecimento do devedor, caberá a este suscitar, oportunamente, a anterior eficaz comunicação ao credor acerca de sua mudança de endereço. Precedente do STJ. (...)” (Acórdão 1256777, 07170920820198070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Ante o exposto, tenho que prejudicada as teses de defesa apresentada pela ré, aguarde-se o prazo para apresentação dos documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. O autor, na petição em resposta à contestação, pleiteou a procedência do pedido de busca e apreensão com a consolidação da posse (ID 53842052), contudo, s.m.j., inexiste informação quanto ao cumprimento da liminar. Assim, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o autor sobre eventual apreensão do veículo, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo para informação quanto a apreensão do veículo ou ratificado o insucesso no cumprimento da liminar, diante da inércia do autor no impulso processual adequado, retornem os autos para extinção por abandono. Não obstante as alegações acerca de irregularidade na constituição em mora em face de notificação extrajudicial inválida, pois assinada por pessoa diversa e não realizada por cartório de protesto de títulos e documentos, ressalta-se que a comprovação da mora poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ex vi do § 2 do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, in verbis: § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Impende ressaltar que a Lei 13.043/2014 revogou a necessidade de que a notificação fosse registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos. Ausente, também, probabilidade de direito quanto ao pleito de reconhecimento de conexão entre as ações, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou o entendimento de que inexiste conexão entre as ações. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. REVISIONAL. MESMO CONTRATO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSOS OBJETOS E CAUSAS DE PEDIR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. 1. Uma vez divergentes o objeto e a causa de pedir, não há conexão, ainda que versem sobre o mesmo contrato, entre ação revisional e busca e apreensão, mas simples prejudicialidade externa, o que não autoriza a reunião dos processos para julgamento conjunto. Precedentes do Colendo STJ e deste eg. TJDFT. 2. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitado. (Acórdão 1173643, 07044086020198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a despeito das alegações de desbloqueio via sistema Renajud, conforme consta na Decisão retro, a serventia judicial do Juízo de origem providenciou a remoção da restrição do veículo no Renajud. Tecidas tais considerações, a Decisão agravada merece ser mantida, pelo menos até ulterior Decisão do Colegiado, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator